Tribunal: TJDFT
Processo: 0001712-35.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL. ROUBO. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. JUSTIFICATIVA SUFICIENTE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO INERENTE AO TIPO. INSUBSISTÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO

1. “A prática de crime no curso da execução penal não é circunstância inerente ao tipo de uso de documento falso e, de acordo com precedentes desta Corte, torna a conduta mais reprovável e, portanto, justifica a elevação da penabase na primeira etapa da dosimetria." (Acórdão n. 1116279, 20140110500852APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/08/2018, Publicado no DJE: 15/08/2018. Pág.: 145/167).

2. “O abalo psicológico sofrido pela vítima de um crime contra o patrimônio, praticado mediante grave ameaça, é circunstância inerente ao tipo penal, salvo se restar comprovado que o trauma foi exacerbado. As declarações das vítimas de que mudaram as suas rotinas por curto período e que aumentaram as cautelas ao chegarem em casa, constituem meras medidas de segurança.” (Acórdão 1205637, 20191110001746APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: 139/149)

3. Roubo praticado em concurso de agentes contra uma adolescente acompanhada de uma criança portadora de necessidades especiais revela que os envolvidos escolheram as menores em razão da fragilidade que demonstravam, o que evidencia que as circunstâncias são desfavoráveis ao acusado. Justificação suficiente para valoração negativa das circunstâncias do crime.

4. Esta Eg. Segunda Turma Criminal tem se posicionado, perfilhando posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a majoração, na primeira fase, à fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista por cada circunstância judicial valorada negativamente é razoável em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a tal patamar.

5. Deve ser afastada a agravante referente a crime cometido contra criança quando comprovado que a vítima era maior de doze anos na data do crime.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.